Tribunal: TJMT
Processo: 1003699-51.2018.8.11.0007
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003699-51.2018.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – OMISSÃO NO
DECISUM
– NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Alta Floresta
(id. 135672190) contra acórdão proferido na Apelação interposto pelo mesmo Município, a qual foi, por unanimidade,

julgada parcialmente procedente, nos termos
do voto deste relator.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão no
decisum
:

O Recurso de Apelação do Município de Alta Floresta-MT conteve tópico especifico no seguinte sentido: “(...) III. II – DA LEGALIDADE DO TESTE SELETIVO - DESARRAZOABILIDADE DO ITEM “B” DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR FUNÇÕES PERMANENTES – CASOS CONCRETOS.”

Todavia, o acórdão proferido sob o
ID 132660704
não analisou os argumentos trazidos pelo Município no item III.II do Recurso de Apelação, que de maneira minuciosa levantou as situações de substituições legais (profissionais afastados por questões de saúde, por licenças maternidade, férias, etc.).

Requer:

a) Sejam recebidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, com o intuito de sanar a omissão no acórdão e, consequentemente, seja acolhida parcialmente a apelação do Município de Alta Floresta-MT, reformando a sentença a fim de prever que seja possível realizar contratação temporária no caso de cargos/funções permanentes quando se tratar de substituições legais (profissionais afastados por questões de saúde, por licenças maternidade, férias, etc.);

O Embargado apresentou contrarrazões ao id. 136052194, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido nos Embargos de Declaração, os quais, por unanimidade, foram providos em parte,
nos termos do voto do relator.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCESSO SELETIVO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – INDEVIDO – CONCURSO PÚBLICO É A REGRA (ART. 37, II, CF/1988) – EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA – TEMA 612 DO STF – MULTA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE UM VALOR MÁXIMO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal, para que a validade da contratação temporária de servidores públicos, é necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes. (tese fixada no precedente vinculante nº RE nº 658026, Tema 612 do STF).

2. As funções objetos das contratações, têm caráter ordinário e de necessidade permanente, impondo-se que sejam desempenhadas por pessoas previamente aprovados em concurso público, sob pena de ofensa ao princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa.

3. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação. Contudo, sendo fixada sem um valor máximo, levando-se em conta as condições do Município e o cumprimento da ordem, há a possibilidade de limitação.

4. Recurso provido em parte.

A embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso, uma vez que teria deixado de se manifestar sobre ponto que considera importante para o deslinde do feito.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado, senão veja-se:

Com efeito, a contratação com base no referido dispositivo constitucional deve ocorrer quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal.

Na hipótese dos autos, eventuais previsões legais que autorizam o Município de Alta Floresta a proceder à contratação direta, devem restringir para o exercício de ocupações de natureza permanente e não temporária.

Sendo assim, a contratação direta de tais profissionais revela-se contrária ao ordenamento jurídico constitucional vigente.

(...)

Não se pode olvidar que várias das funções contratadas pelo ente municipal ora recorrente (assistentes sociais, fonoaudiólogo, médicos, psicólogos, agentes de combate às endemias, contador, técnico em higiene dental, auxiliar de consultório odontológico) estão indubitavelmente ligadas à serviços ordinários, perenes e permanentes do Município, não sendo possível apreender do caso concreto nenhuma hipótese de interesse público excepcional ou necessidade transitória pontual, justificadora do ingresso dos contratados no quadro de pessoal da Administração local, sem prévia submissão e aprovação em concurso público.

Destarte, inexiste base legal que autorize contratações perenes, na forma documentada nos autos, sem a prévia submissão e aprovação em concurso público, sob pena de burla ao princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão expôs os motivos que ensejaram o provimento em parte do Apelo.

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Apenas a título de reforço argumentativo, pontuo que o
decisum
não deve conter determinação de que seja possível fazer o que está permitido em lei, ante o princípio da legalidade que vige no Direito Púbico.

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022